Tribunal: TJSP
Processo: 2280267-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280267-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente LUIZ
OTAVIO DE OLIVEIRA STORTI BONFIM e Impetrante CARLUSIA SOUSA
BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280267-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.487
2
Voto no 37.487
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2280267-43.2020.8.26.0000, Comarca de
Tupã
Impetrante: Carlusia Sousa Brito
Paciente: Luiz Otavio de Oliveira Storti Bonfim
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado por ilustre advogada em favor de Luiz
Otavio de Oliveira Storti Bonfim, sob o argumento de que o
paciente sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais de Tupã nos autos do
Processo
no
1005474-66.2020.8.26.0637,
consistente
no
indeferimento de pedido de prisão domiciliar.
Insiste a i. impetrante na migração
argumentando que o paciente “é portador de enfermidade neurológica
e toma medicamentos psicotrópicos, passando por episódios de convulsões,
o que debilita em muito sua saúde” (fls. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280267-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.487
3
A ação mandamental está bem instruída, o
que torna desnecessárias as informações da Instância de origem,
inferência que se estende ao r. parecer.
2. Luiz Otavio, que cumpre pena reclusiva
de 18 (dezoito) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias, no regime
fechado, em virtude da prática de roubo bi-qualificado, porte ilegal
de arma de fogo e corrupção de menores (cf. Pesquisa de
Inteligência
de
Informações
deste
Augusto
Sodalício),
r e i v i n d i c o u prisão domiciliar concentrando seus
argumentos na pandemia que se convencionou chamar de
coronavírus, pleito que restou assim indeferido aos 03 de
setembro de 2020:
“Fls. 42/45: Os documentos juntados pela Defesa
não inovam os fatos já apreciados nas decisões de fls. 23/24 e fls. 34, razão
pela qual as mantenho pelos seus próprios fundamentos, reiterando que:
a) o pedido de reconsideração não tem previsão
legal. A via adequada a ser utilizada para o caso de inconformismo é a
interposição de recurso.
b) embora conste no documento de fls. 26/27 que
o sentenciado tem enfermidade neurológica e toma medicamentos
psicotrópicos (fatos também comprovados pelos documentos de fls. 61/69),
restou comprovado também que vem recebendo assistência na unidade em
que se encontra;
c) as Unidades Prisionais administradas pela
Secretaria da Administração Penitenciária SAP adotam medidas preventivas
contra a disseminação do COVID-19;
d) a existência de casos de contaminação nas
unidades prisionais não significa, necessariamente, que o ambiente
carcerário terá piores condições que o externo, onde também são diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280267-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.487
4
os casos de infecção pelo COVID-19, principalmente após as medidas de
flexibilização do isolamento social; e
e) caso o sentenciado seja acometido de doença,
a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento
Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo
único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo
Sistema Público de Saúde” (fls. 22).
3. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto Luiz Otavio se encontra atualmente em
regime fechado, e o artigo 117 da Lei de Execuções Penais
autoriza a prisão domiciliar somente quando o(a) reeducando(a)
estiver descontando a pena no estágio aberto.
De outro giro, a “enfermidade neurológica” que
acomete o sentenciado, por si só, não sugere a
imprescindibilidade do recolhimento domiciliar, mormente porque
não há notícia de debilitação física no presente momento -
registre-se que os documentos médicos encartados a fls. 27 e
31/41 não comprovam seja periclitante a condição de saúde do
paciente.
4. De valia acentuar também que por ora
os autos não trazem notícia de deficiente condição de
permanência do sentenciado em virtude da incidência do vírus
amedrontador. A propósito dessa preocupação - que é, e precisa
ser, de todos nós -, cumpre notar que as autoridades públicas
paulistas, nos três Poderes, implementaram verdadeiro cordão
sanitário institucional destinado a neutralizar os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280267-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.487
5
enérgica virose, e a isso não se mostrou insensível a Secretaria
de Administração Penitenciária, órgão de cúpula sabidamente
eficiente, que, através de seus gestores sucessivos, tem dado
mostras de competência, denodo e seriedade para acautelar o
interesse social e sobretudo para salvaguardar os direitos dos
reeducandos - entre eles o de receberem pronto e eficaz
atendimento médico.
A propósito, interessa consignar que em
07 de julho último, em apresentação das autoridades carcerárias
do
Estado
através
da
plataforma
TEAMS
(https://web.microsoftstream.com/video/aba8d40c-472-d-4b22-
a94e-421775d77de6), sob inspiração da Escola Paulista do
Ministério Público e participação de Promotores e Procuradores
de Justiça, o Exmo. Sr. Secretário, Coronel Nivaldo Cesar
Restivo, afirmou com satisfação que em toda a rede prisional da
unidade federativa o índice de contaminação não ultrapassa os
5%, inferior ao que se apresenta fora dos limites da clausura.
Com efeito, a Lei de Execução Penal
estabelece o direito à assistência à saúde, incluído, se
necessário, atendimento médico (no próprio estabelecimento e,
se o caso, em local diverso), como se verifica dos seguintes
dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do
internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá
atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver
aparelhado para prover a assistência médica necessária,
esta será prestada em outro local, mediante autorização da
direção do estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280267-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.487
6
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à
mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto,
extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de
2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico
de confiança pessoal do internado ou do submetido a
tratamento
ambulatorial,
por
seus
familiares
ou
dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico
oficial e o particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em
regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios
poderão obter permissão para sair do estabelecimento,
mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge,
companheira, ascendente, descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo
único do artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco - que
é horizontal - de que possam contrair a Covid-19, parece
prematuro concluir sobre se a soltura dos condenados pela
prática de crimes é conveniente para eles próprios e para os
demais membros da coletividade, sem que se deva constatar, a
priori, a impossibilidade da tomada de outras medidas de
prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da
administração dos estabelecimentos prisionais - medidas essas
que, é de justiça registrar, já foram adotadas, consoante se
depreende de oportunos Ofícios encaminhados pelo I. Secretário
da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo à E.
Corregedoria-Geral da Justiça deste Augusto Sodalício nas datas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280267-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.487
7
de 08 de abril, 13 e 27 de maio de 20201.
Nesse sentido convém assistir aos vídeos
intitulados “Combate ao Coronavírus nos presídios do estado de
SP” e “Presos confeccionam máscaras de proteção em presídio
do Estado de São Paulo” (disponibilizados aos 29 de abril de
2020 no sítio eletrônico www.sap.sp.gov.br), que retratam
algumas das providências adotadas pela escrupulosa SAP:
- no primeiro vídeo constata-se que o
combate à Covid-19 nas unidades prisionais de todo o Estado é
constante, passando por diversas etapas: logo na entrada desses
estabelecimentos há rigoroso procedimento de higienização de
veículos e de verificação de funcionários por meio de checagem
de suas temperaturas corporais (essa última medida, aliás, também
passou a ser tomada pela iniciativa privada - exemplificativamente, para
consumidores adentrarem alguns supermercados e para empregados
iniciarem o expediente em algumas empresas). Além disso, os presos
que ingressam no sistema penitenciário se submetem a
conferição,
recebem
uniformes
e
materiais
de
higiene,
respondem a questionários de saúde e permanecem em
isolamento por 2 (duas) semanas a fim de evitar eventual
contágio no presídio. Todas as instalações das unidades
1
O teor dos documentos pode ser consultado em: <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784-70
64>,
acesso
em
15.04.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4959055-70
64>,
acesso
em
15.05.2020;
e
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5261454-70
64>, acesso em 27.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280267-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.487
8
prisionais são assídua e vigorosamente limpas, havendo também
distribuição de equipamentos de segurança e de álcool em gel
aos agentes que lá desempenham suas atividades. As
correspondências destinadas aos reeducandos igualmente
passam por rígida verificação purificadora;
- no segundo compilado nota-se que os
penitentes estão produzindo máscaras, mas não sem antes se
submeterem a procedimento de assepsia cuidadosa, inclusive
valendo-se da utilização de Equipamentos de Proteção Individual
- EPIs (instrumentos esses que, frise-se, são escassos até mesmo para os
profissionais de saúde que formam na linha de frente no combate à
pandemia) e da limpeza de suas botas no pedilúvio. As fábricas da
FUNAP foram adaptadas para essa produção, vantajosa não
apenas à sociedade, que se beneficiará do material de proteção
confeccionado, mas também aos reeducandos, que contribuirão
com sua força de trabalho para o bem-estar social e ainda terão
maiores chances de assimilar a terapêutica penal por meio dessa
utilíssima atividade laborativa.
5. Pelas razões expostas, meu voto
denega a impetração.
Geraldo Wohlers
Relator